Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801565-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM, APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO.
Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal, em razão da concessão da progressão pretendida ao paciente na origem, deve ser julgado prejudicado o presente
writ,
nos termos do art. 659 do CPP. Habeas Corpus prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, julgar
PREJUDICADO

o
writ,
por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 16 a 18 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
- Proc. Nº
0019993-28.2020.8.14.0401

-
alegando a defensora pública impetrante, em resumo, que o
paciente cumpre sua pena no regime semiaberto, e, atingindo os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, postulou a progressão de regime para o aberto, entretanto, até a data presente os autos se encontram paralisados, sofrendo, assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação e seu pedido.

Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos pretendido.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 38/39-ID Num 4644736), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela prejudicialidade do julgamento do
writ
, face a perda de seu objeto.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

É que o Juízo informou que, “tendo em vista o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, restou deferida a progressão de regime”, no caso para o aberto, em decisão proferida no dia 05 de março de 2021.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional, impetrado no dia
01.03.2021
.

Desta feita, cessada a alegada coação ilegal, deve ser julgado prejudicado o presente
writ
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.

Belém/PA, 17 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 21/03/2021